Tribunal: STF
Processo: ARE 1554318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL (ART. 329, CAPUT, E § 2º E ART. 129, AMBOS DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, POR ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DOS FATOS (ART. 386, I, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR DE FORMA SATISFATÓRIA A INEXISTÊNCIA DOS FATOS CRIMINOSOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. TESE RECHAÇADA. VALOR ARBITRADO ACIMA DO LIMITE MÁXIMO DA TABELA DE HONORÁRIOS - RESOLUÇÃO CM 05/2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM 05/2023. REQUERIMENTO NEGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em comento, não há provas suficientes para embasar uma condenação.



    O apelante restou denunciado pelo art. 329, caput, e § 2º, e art. 129,caput, ambos do Código Penal ante o fato de que durante uma abordagem policial realizada no dia 15 de novembro de 2019, o apelante não acatou as determinações dos policiais para se colocar em posição de revista e posteriormente, se opôs ao referido ato, mediante violência, agredindo e provocando lesões corporais nos agentes. Ainda, desacatou os policiais proferindo ameaças.



    Todavia, em juízo (evento 34), os referidos policiais declararam não se recordar de qual teria sido a forma de violência empregada pelo acusado, bem como, o policial militar Luan Maciel Cruz, afirmou também na esfera judicial (evento 34), que não se recordou se o acusado tentou evadirse ou lutar.



    Por sua vez, o apelante, não compareceu na audiência de instrução e julgamento, sendo decretada a sua revelia.



    Portanto, apesar das informações iniciais terem indicado as práticas delitivas, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não foram suficientes para fundamentar um decreto condenatório.



    Extrai-se da sentença vergastada:



    A absolvição está firmada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque não existe prova suficiente para uma condenação penal, que "exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portando, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio" (RT 619/267) (evento 207).



    Assim, a sentença que absolveu o apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, foi acertada, pois a defesa do denunciado não conseguiu provar de forma satisfatória a inexistência do fato criminoso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente